Tribunal: TJMT
Processo: 0018121-87.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0018121-87.2011.8.11.0041
Recorrente : JOSE CARLOS COMAR e CEC-CENTRO DE ENDOSCOPIA CUIABÁ
Recorrido : DEISE KELEN KUNTZE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JOSE CARLOS COMAR e CEC-CENTRO DE ENDOSCOPIA CUIABÁ, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, conforme a ementa id 45642474:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA MORAL E ESTÉTICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ERRO MÉDICO – OCORRÊNCIA - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – VERIFICADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 - Em que pese a compreensão de que a perfuração do intestino pode ser considerada intercorrência própria do procedimento de colonoscopia, os elementos dos autos são suficientes à caracterização de liame causal entre o dano (perfuração do intestino) e eventual conduta médica equivocada, ou seja, eventual conduta realizada fora dos moldes técnico-científicos próprios, podendo ser evidenciar situação de imperícia.
2 - As provas nos autos, em especial o relatório cirúrgico da laparoscopia juntado sob ID. Num. 38586482 - Pág. 3, bem como o laudo pericial juntado sob ID. Num. 38587471 atestam a presença de fezes em decorrência de perfuração do intestino da parte apelante pelo médico apelado durante o procedimento de colonoscopia, que por consequência ocasionou vazamento de fezes na cavidade abdominal da parte apelante, ocasionando fortes dores e uma cicatriz decorrente da laparoscopia realizada posteriormente, que não existiria se não tivesse ocorrido a referida perfuração intestinal.
3 - “O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas” (Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347).” (N.U. 0018121-87.2011.8.11.0041, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, data do julgamento 01/07/2020).
Os Embargos de Declaração opostos pela Recorrente foram rejeitados (id 51955460).
A parte Recorrente sustenta violação aos artigos 1.022, I e II, parágrafo único, II, 489, §1o, IV, CPC, 371, 375, 479 e 186 CC, ao argumento da ocorrência de omissão “na medida em que o v.acórdão, com seu silêncio sepulcral, não apreciou a instrução e a coleta da prova, patente a incompletude da prestação da tutela jurisdicional, máxime quando se tratar da última instância probatória, o Tribunal local”.
Aduz, também, que “se a prova técnica pericial concluiu que não houvera erro medico, como sustentar uma condenação por erro médico”, uma vez que a legislação afasta condenação sem culpa, requisito este da responsabilidade civil.
Recurso tempestivo (id 59627998) e preparado (id 59857998).
Contrarrazões (id 64193487).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 1.022, I e II, parágrafo único, II, 489, §1o, IV, CPC
In casu, a controvérsia reside no provimento do apelo interposto pela Recorrida contra a sentença de primeiro grau que “julgou improcedente os pedidos da presente ação e condenou a autora ora apelante ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência que fixou 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa”.
A partir da suposta ofensa aos artigos 1.022, I e II e 489, § 1o, do CPC, o Recorrente alega que o acórdão impugnado padece de fundamentação, uma vez que deixou de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, especialmente, com relação à comprovação de não houve erro médico, conforme prova pericial e oitiva testemunhal.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora, manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo (id 45642473):
“A parte apelante foi submetida a uma colonoscopia no nosocômio apelado CENTRO DE ENDOSCOPIA CUIABA LTDA pelo médico apelado JOSE CARLOS COMAR, teve alta e foi embora, consecutivamente, diante das fortes dores a parte apelante se dirigiu ao hospital Jardim Cuiabá, apresentado quadro de dor aguda e vômito, assim, foi realizado por outros médicos o procedimento de laparoscopia que concluiu (ID. Num. 38586482 - Pág. 3) pela presença de “Grande quantidade de secreção fecaloide” ou seja, presença de fezes na cavidade abdominal da apelante fora do intestino grosso.
A perita foi categórica em seu laudo pericial, juntado sob ID. Num. 38587471:
A periciada Deise Kelen Kuntze foi submetida à colonoscopia pelo Dr. José Carlos Comar, no Centro de Endoscopia de Cuiabá – CEC, indicada por quadro de dor abdominal a esclarecer. Evoluiu, no pos-procedimento imediato, com quadro de dor abdominal intensa associada a vômitos, mas mesmo assim, foi liberada para o domicílio. Após duas horas, foi contatado o Dr. José Carlos que orientou consultar com o cirurgião Dr. Adalberto Ferreira da Silva, no hospital Jardim Cuiabá, o qual constatou a presença de fezes na cavidade abdominal, caracterizando a perfuração intestinal.
Além da perfuração do sigmoide (segmento do intestino grosso) e o claro nexo causal estabelecido com a colonoscopia, houve uma passividade dos profissionais do Centro de Endoscopia em tomar condutas frente ao quadro clínico, de evolução anormal pós-procedimento, com liberação para o domicilio.
Além da omissão, do dever da informação, no esclarecimento da real causa da perfuração intestinal.
Na avaliação do dano, restou urgência na evacuação, caracterizando um dano funcional intestinal, e um dano estético, em virtude da cicatriz na parede abdominal necessária para realização da operação.
O dano funcional intestinal de é de média repercussão, isto é, 50% do patrimônio físico conforme a tabela anexa a lei 11.945/09. Associado a um dano estético por uma cicatriz em parede abdominal, necessária para a realização da operação, valorada em 4% conforme Baremo AACS (Asociación Argentina de Campañias de Seguro) 2012 versão 1.2 – Classificación y valoración de secuelas psicofísicas. Para qual é possível cirurgia reparadora por abdominoplastia.
As provas nos autos, em especial o relatório cirúrgico da laparoscopia juntado sob ID. Num. 38586482 - Pág. 3, bem como o laudo pericial juntado sob ID. Num. 38587471 atestam a presença de fezes em decorrência de perfuração do intestino da parte apelante pelo médico apelado durante o procedimento de colonoscopia, que por consequência ocasionou vazamento de fezes na cavidade abdominal da parte apelante, ocasionando fortes dores e uma cicatriz decorrente da laparoscopia realizada posteriormente, que não existiria se não tivesse ocorrido a referida perfuração intestinal.”
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 1.022 e 489, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Ainda, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao apontar violação aos artigos 186, do Código Civil e 1.013, do Código de Processo Civil, a parte Recorrente defende a inexistência do nexo de causalidade entre a conduta médica e o dano alegado, uma vez que, a prova pericial comprovou a inexistência de erro médico.
Ocorre, no entanto, que para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. FALHA AO NÃO OBSERVAR EQUÍVOCO NO RESULTADO DE EXAME E AO INSISTIR EM TRATAMENTO DE MOLÉSTIA QUE NEM A RESSONÂNCIA DEMONSTROU EXISTIR. EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS. CABIMENTO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu, com fundamento na perícia realizada, que houve negligência do ora agravante ao deixar de observar o dever de cuidado que dele se deveria esperar, estando configurada a sua responsabilidade juntamente com a clínica pela falha na prestação do serviço à parte autora "ao não observar o equívoco no resultado do exame e ao insistir em tratamento de uma moléstia que nem a ressonância demonstrou existir" (fl. 539).
2. A modificação do entendimento lançado no acórdão recorrido demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial.
3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1664806/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 01/10/2020)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII